Tribunal: TJDFT
Processo: 0708985-46.2022.8.07.0010
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. VÍCIO REDIBITÓRIO. RESCISÃO DO CONTRATO. RETORNO AO ESTADO ANTERIOR. RESPONSABILIDADE CIVIL.
1. - Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Insurge-se o recorrente contra a sentença que julgou improcedente os pedidos de restituição do valor pago (R$ 4.210,00), a título de sinal e princípio de pagamento, concernente à compra e venda de veículo usado; rescisão dos contratos de compra e venda do veículo e do financiamento bancário, bem como perdas e danos no valor de R$ 3.000,00. Recurso do autor visando a procedência dos pedidos.
2. Da análise da situação econômica do recorrente, constata-se a sua hipossuficiência, razão pela qual faz jus à gratuidade de justiça deve ser-lhe deferida.
3. Pretensão indenizatória por danos materiais e morais em razão da compra de um veículo usado que apresentou diversos defeitos após a tradição.
4 - Responsabilidade Civil. Vício Redibitório. Na forma do art. 444 do Código Civil, “A responsabilidade do alienante subsiste ainda que a coisa pereça em poder do alienatário, se perecer por vício oculto, já existente ao tempo da tradição”. No presente caso, o autor/recorrente ao receber o veículo sequer conseguiu sair da loja. Resta demonstrado, portanto, que os defeitos existiam antes da tradição, o que caracteriza a responsabilização da ré pelos danos ocasionados pelo vício redibitório existente. Ainda que o comprador que adquire veículo usado deva previamente submeter o bem a análise de profissional habilitado, no presente caso o vício se tornou imperceptível diante do aparente funcionamento do motor. Caracterizada, portanto, a responsabilidade civil da ré pelos danos ocasionados.
5 - Rescisão de contrato. Na forma do art. 441 do Código Civil, “A coisa recebida em virtude de contrato comutativo pode ser enjeitada por vícios ou defeitos ocultos, que a tornem imprópria ao uso a que é destinada, ou lhe diminuam o valor”. Assim, caracterizada a existência de vício redibitório, cabível a rescisão do contrato de compra e venda do veículo, bem como o contrato de financiamento e o retorno das partes ao estado anterior, devendo o autor promover a devolução do veículo à ré, e à ré restituir o valor recebido (R$ 4.210,00) ao autor. O valor deverá ser restituído acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data em que resta comprovada a existência de vício, qual seja, 31/08/2022.
6 - Em relação ao contrato de financiamento, a compra e venda é acessório, tendo em vista que a celebração do mútuo apenas ocorreu em virtude do contrato de compra e venda. Os contratos estão vinculados, porquanto se verifica no contrato de compra e venda juntado ao processo (ID 46775525) a referência expressa e específica ao contrato de financiamento. Tais contratos foram, inclusive, celebrados no mesmo dia (31/08/2022). Houve, portanto, atuação conjunta do primeiro réu e da instituição financeira na celebração dos contratos de compra e venda e de mútuo. Tais contratos são interdependentes, tendo em vista que a alienação do bem apenas se perfaz com a disponibilização do capital pela instituição financeira. Desse modo, a resolução do contrato principal importa, da mesma forma, a resolução do contrato acessório, notadamente quando há relação de consumo, pelo que é dever das requeridas recomporem os danos materiais sofridos pelo consumidor (risco específico da atividade). Precedentes nas Turmas Recursais: (Acórdão 1418071, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA), (Acórdão 1177943, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA).
7 - Restituição de valores pagos. Solidariedade. Na forma do art. 7°, parágrafo único do CDC, tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo. A existência de vício oculto no veículo é fato atribuído apenas ao vendedor. A instituição financeira não contribuiu para existência do vício oculto, tendo em vista que apenas foi responsável pela concessão do financiamento para aquisição do bem, ainda que, de certa forma, vinculada ao réu. Assim, a responsabilidade pela restituição do valor dado de entrada para aquisição do veículo (R$ 4.210,00) é tão somente do vendedor, que recebeu a quantia em questão. Inexiste, portanto, solidariedade da instituição financeira em restituir ao autor a quantia.
8 - Danos morais. Não há demonstração da violação de direitos da personalidade do autor. Ainda que demonstrada a existência de vício redibitório no veículo adquirido, sem demonstração de maiores desdobramentos na esfera íntima do autor, não há que se falar em indenização por danos morais.
9. Sentença que se reforma para o fim de julgar procedentes, em parte, os pedidos do autor, e rescindir os contratos realizados entre as partes que deverão retornar ao estado anterior.
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.
(C)